Tribunal: TJES
Processo: 0023684-24.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023684-24.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: SANTA ANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE PRÊMIOS DE SEGURO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO POR AJUIZAMENTO DA AÇÃO E POR CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em notas de seguro inadimplidas, declarou a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), sob o fundamento de ausência de causa interruptiva válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de prêmios de seguro inadimplidos; (ii) estabelecer se houve causa interruptiva da prescrição, notadamente pelo ajuizamento da ação e pela constrição patrimonial via sistema RENAJUD, bem como se configurada a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (notas de seguro) é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, não incidindo a prescrição ânua do art. 206, § 1º, II, “b”, do CC.

4. O dispositivo que previa a prescrição ânua foi revogado pela Lei nº 15.040/2024 antes da prolação da sentença, afastando sua aplicação ao caso concreto.

5. O ajuizamento da ação interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura, conforme art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, desde que ausente desídia do exequente.

6. A efetiva constrição patrimonial por meio de restrição de transferência de veículo via RENAJUD configura causa autônoma de interrupção da prescrição, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil.

7. Não se verifica inércia da exequente, que adotou diligências para localização da executada, sendo a demora imputável ao mecanismo judiciário e à dificuldade de citação, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ.

8. Entre o vencimento da dívida, o ajuizamento da ação e os atos constritivos posteriores, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, afastando-se a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações de cobrança de prêmios de seguro fundadas em instrumento particular.

2. O ajuizamento da execução e a efetiva constrição patrimonial interrompem o prazo prescricional, reiniciando sua contagem integral.

3. A demora na citação não caracteriza prescrição quando ausente desídia do exequente, nos termos da Súmula 106/STJ.

4. A restrição via RENAJUD configura ato constritivo apto a interromper a prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposta por
Bradesco
Saúde
S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Santa Ana Transportes e Serviços Ltda-ME
, declarou prescrita a pretensão executiva e, via reflexa, julgar extinto o processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

A presente “
a
ção de
e
xecução
” se lastreia no inadimplemento de prêmios de seguro saúde coletivo, consubstanciados em notas de seguro vencidas em 27/07/2015 (R$ 7.040,29) e 27/08/2015 (R$ 8.199,03) e, segundo a exequente, a apólice foi cancelada em 29/04/2016 em razão da mora da executada.

Após diversas diligências infrutíferas para a citação pessoal da devedora e de seus sócios entre os anos de 2017 e 2019, a exequente requereu e obteve o arresto de bens via sistemas conveniados e, em 12/02/2020, foi lançada restrição de transferência de veículo via RENAJUD; posteriormente, a citação aperfeiçoou-se por edital em maio de 2023 (Id 17736634).

Após, sobreveio sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), por entender que não houve citação válida capaz de interromper o prazo prescricional e que a restrição via RENAJUD não configuraria constrição apta a tal fim.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a prescrição foi interrompida no dia 12/02/2020, antes de findado o prazo quinquenal (CC, art. 206, § 5º, I), em razão do lançamento de restrição de transferência de veículo via RENAJUD;
(ii)
conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão de restrição de transferência por meio do sistema RENAJUD constitui efetiva constrição patrimonial apta a interromper o curso da prescrição;
(iii)
do ajuizamento da ação (2016) até o requerimento de citação por edital (2021), o feito permaneceu paralisado por mais de quatro anos aguardando diligências da Secretaria e do Juízo, caracterizando mora imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário;
(iv)
a teor do disposto no art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 106/STJ, a parte não pode ser prejudicada pela demora do serviço judiciário;
(v)
a citação não se operou anteriormente por desídia do Oficial de Justiça que, diante da ocultação dos representantes legais da apelada, não exerceu a faculdade da citação com hora certa;
(vi)
não ficou configurada a sua inércia ou desídia, tendo em vista que todas as intimações para manifestação foram prontamente atendidas, com o fornecimento de novos endereços e requerimentos de diligências frutíferas; e
(vii)
os autos jamais permaneceram paralisados por tempo superior a cinco anos por sua culpa, o que afasta a aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente consiste na perda da pretensão executória diante da inércia do credor em promover os atos que lhe competem para a satisfação de seu crédito, por tempo superior ao prazo prescricional do próprio direito material. Dessa forma, podemos afirmar que é um instituto que visa a concretização do princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo, por impedir a perpetuação de execuções indefinidamente.

A matéria é disciplinada pelo art. 921 do Código de Processo Civil, que estabelece um rito específico para a sua configuração, a saber, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis (inciso III) e, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se, automaticamente, a contagem do prazo da prescrição intercorrente (§§ 1º e 4º).

Ao proferir sentença, entendera a MMª Juíza que “
O prazo prescricional aplicável ao caso é de 1 (um) ano nos moldes do artigo 206, § 1, inciso II, alínea “b”, do CC
” (Id 17736648, p. 2), no que agiu em desacerto, com a devida vênia.

A uma, por verificar que tal dispositivo – utilizado para amparar a pronúncia da prescrição ânua –
não subsistia no ordenamento jurídico
na data em que proferida a sentença,
por ter sido
expressamente revogado pela Lei nº 15.040, de 09/12/2024
, a qual, após o transcurso de sua
vacatio legis
, entrou em vigor em data anterior à prolação da sentença (29/10/2025).

A duas porque, ainda que estivesse em vigência na data em que proferida a sentença, a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil regulava pretensões entre segurado e segurador,
não se amoldando às hipóteses de cobrança de prêmios inadimplidos
.

Em se tratando de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (notas de seguro), o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
, por força da regra específica contida no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o que desconstitui o fundamento basilar da sentença ora vergastada.

Pois bem. Partindo da premissa de que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, observo que os títulos venceram em julho e agosto de 2015 e a ação foi proposta em 28/07/2016, com isso interrompendo o fluxo prescricional, cuja eficácia retroage à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ainda que se considerasse o tempo decorrido até a citação, verifica-se que em 12/02/2020 operou-se o
arresto executivo via sistema R
ENAJUD
(fl. 131), isto é, ato de constrição patrimonial que constitui causa interruptiva autônoma do prazo prescricional, de modo que entre o vencimento da dívida (08/2015) e a constrição judicial (02/2020), não houve o decurso do prazo quinquenal.

De fato, como sustentado nas razões recursais, a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça orienta que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente e, diante da inclusão do § 4º-A ao art. 921 do Código de Processo Civil
1
pela Lei nº 14.195/2021, resta descortinado que, em virtude do êxito obtido pela exequente em bloquear um veículo via RENAJUD, ocorrido em 12/02/2020,
operou-se a interrupção automática do prazo prescricional
.

Em reforço: a demora no aperfeiçoamento da relação processual não pode ser imputada à exequente, que demonstrou diligência constante ao indicar endereços e requerer buscas sistêmicas, enquanto a executada esquivou-se das tentativas de citação pessoal. Incide, portanto, a Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição por motivos inerentes ao mecanismo judiciário e às dificuldades de localização da devedora.

Portanto, o prazo prescricional (quinquenal) teve início no dia subsequente ao vencimento do último título inadimplido (27/08/2015) e, quando ajuizada a ação no dia 28/07/2016, somente 11 (onze) meses haviam decorrido, com a interrupção da contagem, retroagindo à data da propositura (CPC, art. 240, § 1º), diante da ausência de desídia da exequente; o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, até a efetivação do arresto via RENAJUD (12/02/2020), foi de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias e, com a novel interrupção do prazo prescricional (CPC, art. 921, §4º-A) diante da efetiva constrição patrimonial,
o prazo quinquenal recomeçou
a fluir por inteiro
, de modo que, na data em que se aperfeiçoou a citação editalícia (maio de 2023), o tempo decorrido desde o arresto via RENAJUD era de apenas 3 (três) anos e 3 (três) meses.

Portanto, inexiste prescrição a ser pronunciada, seja porque equivocada a premissa jurídica adotada na sentença quanto ao prazo a ser adotado, seja por terem sido inobservados os marcos interruptivos provocados pela diligência da apelante, além da verificada diligência e ausência de desídia.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe
dou
provimento
para, anulando a sentença, afastar a prescrição nela pronunciada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto
.

_____________________________

1
§ 4º-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou
constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição
, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)